Tribunal: STF
Processo: HC 255799
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. TRABALHO EXTERNO. INDEFERIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO DO EFETIVO CUMPRIMENTO DO BENEFÍCIO. MANDADO DE PRISÃO PENDENTE DE CUMPRIMENTO. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — STJ. IMPETRAÇÃO NÃO INSTRUÍDA COM A DECISÃO COLEGIADA DO STJ AVENTADA PELA DEFESA. DEFICIÊNCIA QUE IMPOSSIBILITA O CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS. AGRAVO IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado à pena de 4 anos, 5 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal — CP).



    2. Na origem, o Magistrado da execução indeferiu o pedido de trabalho externo, por entender ser inviável a fiscalização efetiva do cumprimento do benefício.



    3. O mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, para dar início à execução da pena, ainda se encontra pendente de cumprimento.



    II. Questão em discussão



    4. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal — STF analisar o pedido de prisão albergue domiciliar e o trabalho externo do paciente, até eventual progressão de regime.



    III. Razões de decidir



    5. A defesa instruiu a petição inicial apenas com a cópia da decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator do STJ, sem trazer aos autos o inteiro teor do acórdão proferido pela Quinta Turma daquele Tribunal, deficiência que acabou por induzir o julgador a erro na decisão agravada. Tal constatação — de que havia decisão colegiada — somente foi possível mediante consulta ao sítio eletrônico do STJ, quando da interposição do agravo regimental.



    6. Com efeito, no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, exige-se a apresentação de prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não compete ao Relator a formação regular da instrução do feito, salvo se, da documentação que instrui a impetração, surgir dúvida fundada que justifique a realização de diligência – o que não se verifica no presente caso.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.